Tribunal: STJ
Processo: 0041412-43.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071981 - GO(2026/0041412-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADALOR VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ISTELANE FERREIRA FALCAO - DF044121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de apenado idoso,
habeas corpus
portador de diabetes e hipertensão, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de prisão domiciliar humanitária,
fundada na existência de acompanhamento médico regular e estrutura de atendimento na
unidade prisional, configura manifesta ilegalidade apta a ser corrigida na via estreita do habeas
(ii)
sem reexame do conjunto fático-probatório;
corpus,
saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode apreciar, sem incorrer em supressão de instância, pedidos relativos à realização de
avaliação cardiológica especializada independente e à elaboração de relatório sobre a capacidade
de atendimento emergencial do estabelecimento prisional, não examinados pelo Tribunal de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária somente pode ser deferida ao apenado se comprovadas, de
forma idônea, moléstia grave e a inexistência, no estabelecimento prisional, de assistência
médica adequada ao tratamento, à luz do
da
e do
II, do
art. 117
Lei n. 7.210/1984
art. 318,
Código de Processo Penal.
4. Modificar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência do tratamento médico
prestado ao apenado exigiria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
e, por consequência, do agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
5. Os pedidos relativos à realização de avaliação cardiológica especializada e independente e à
apresentação de relatório sobre a capacidade de atendimento emergencial do estabelecimento
prisional não foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que impede a manifestação do
Superior Tribunal de Justiça sobre tais pontos, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55946859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9586b24d-af26-4b79-a96b-7fc291369d4e

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação, por
documentação idônea, de moléstia grave e de que o tratamento médico necessário não pode ser
prestado no estabelecimento prisional, sendo inviável, em
, o revolvimento fático-
habeas corpus
probatório para reavaliar laudos e relatórios médicos oficiais.

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel
25/8/2020;
801.974/AL,
Ilan Paciornik, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
16/8/2023;
800.902/RJ,
Joel Ilan Paciornik, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
31/3/2023;
796.267/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma,
25/4/2023;
766.081/SC,
Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), DJe de 28/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9586b24d-af26-4b79-a96b-7fc291369d4e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071981 - GO(2026/0041412-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADALOR VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ISTELANE FERREIRA FALCAO - DF044121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de apenado idoso,
habeas corpus
portador de diabetes e hipertensão, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de prisão domiciliar humanitária,
fundada na existência de acompanhamento médico regular e estrutura de atendimento na
unidade prisional, configura manifesta ilegalidade apta a ser corrigida na via estreita do habeas
(ii)
sem reexame do conjunto fático-probatório;
corpus,
saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode apreciar, sem incorrer em supressão de instância, pedidos relativos à realização de
avaliação cardiológica especializada independente e à elaboração de relatório sobre a capacidade
de atendimento emergencial do estabelecimento prisional, não examinados pelo Tribunal de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária somente pode ser deferida ao apenado se comprovadas, de
forma idônea, moléstia grave e a inexistência, no estabelecimento prisional, de assistência
médica adequada ao tratamento, à luz do
da
e do
II, do
art. 117
Lei n. 7.210/1984
art. 318,
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55061696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 783cde16-9bb1-41a3-8d4b-f6f40e25b5ea

4. Modificar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência do tratamento médico
prestado ao apenado exigiria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
e, por consequência, do agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
5. Os pedidos relativos à realização de avaliação cardiológica especializada e independente e à
apresentação de relatório sobre a capacidade de atendimento emergencial do estabelecimento
prisional não foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que impede a manifestação do
Superior Tribunal de Justiça sobre tais pontos, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação, por
documentação idônea, de moléstia grave e de que o tratamento médico necessário não pode ser
prestado no estabelecimento prisional, sendo inviável, em
, o revolvimento fático-
habeas corpus
probatório para reavaliar laudos e relatórios médicos oficiais.

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel
25/8/2020;
801.974/AL,
Ilan Paciornik, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
16/8/2023;
800.902/RJ,
Joel Ilan Paciornik, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
31/3/2023;
796.267/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma,
25/4/2023;
766.081/SC,
Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), DJe de 28/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ADALOR VIEIRA DA SILVA
decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente este
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, o agravante alega que o
não é substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio no caso concreto, pois busca a concessão da prisão domiciliar visando proteger
direito fundamental à sua integridade física, eis que se trata de custodiado idoso (71 anos),
diabético e hipertenso, com episódio cardíaco agudo documentado e necessidade de atendimento
externo.
Defende que a controvérsia é estritamente jurídica, limitada à correta aplicação do
da Lei de Execução Penal e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da
art. 117
proteção à saúde do preso, sem reabertura de prova.
Aponta flagrante ilegalidade na manutenção da custódia: valorização
desproporcional de relatório médico prisional genérico em detrimento de prontuário hospitalar
especializado; imposição de ônus probatório impossível ao apenado quanto à incapacidade
estrutural do sistema prisional; e inversão de responsabilidade estatal sobre a garantia do
Documento eletrônico VDA55061696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 783cde16-9bb1-41a3-8d4b-f6f40e25b5ea

atendimento cardiológico emergencial, invocando os arts. 5o, XLIX, da Constituição da
República, e 10 e 14 da LEP.
Quanto à supressão de instância, distingue pedido principal (prisão domiciliar
humanitária já apreciada e indeferida na origem) de requerimentos subsidiários (avaliação
cardiológica independente e relatório estrutural), afirmando que estes não impedem o exame do
núcleo do constrangimento ilegal.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada, com a concessão da ordem;
subsidiariamente, requer provimento do recurso pela Turma para afastar os óbices e conceder a
tutela urgente de prisão domiciliar humanitária com monitoração. Alternativamente,
pede determinação de avaliação cardiológica especializada e reapreciação imediata do pedido
humanitário pelo juízo da execução.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 174-
176):

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
No caso, embora o agravante seja idoso e portador de comorbidades, a defesa não se
desincumbiu de comprovar a incapacidade do sistema prisional em prestar-lhe a
devida assistência. Pelo contrário, o relatório médico da Unidade Prisional de Novo
(mov. 11.1- SEEU no 7000203-45.2025.8.09.0160) atestou que o
Gama/GO
reeducando se encontra em acompanhamento regular, com quadro estável, e que o
estabelecimento dispõe de estrutura para prover os cuidados necessários, inclusive
com fornecimento de medicamentos e monitoramento periódico.
Dessa forma, a simples afirmação do agravante de que é portador de doenças graves,
em tratamento, não lhe assegura o direito à prisão domiciliar, mais ainda, quando a
defesa não se desincumbe de demonstrar com documentação idônea, a sua grave
Documento eletrônico VDA55061696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 783cde16-9bb1-41a3-8d4b-f6f40e25b5ea

condição de saúde (artigo 117 da
e artigo 318, II, do Código de
Lei 7.210/1984
Processo Penal)
a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento
e/ou
prisional (fls. 19-20).
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a
prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que
comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal
não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que
não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do
.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
GRAVE
ESTADO
DE
SAÚDE
E
INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão
domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do
da Lei de Execução Penal - LEP.
art. 117
2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave,
com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não
pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação
em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo
o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel
801.974/AL,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO
DOMICILIAR. APENADO FORAGIDO. IDOSO. DOENÇA. COVID-19.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O agravante encontra-se foragido, não tendo sequer dado início ao cumprimento da
pena no regime semiaberto, cuja alegada ausência de vaga não fora comprovada nos
autos.
2. A idade avançada e as doenças apresentadas pelo agravante não autorizam a
concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser levado em consideração
diversos aspectos relacionados ao apenado, à pena, à situação de risco e às medidas
tomadas pelo poder público.
3. Inexiste flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo
juízo da execução penal, o qual possui maiores condições de avaliar a real urgência e
imprescindibilidade da medida em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55061696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 783cde16-9bb1-41a3-8d4b-f6f40e25b5ea

4. O agravante foi condenado por delito hediondo, atraindo a incidência do
-A da
art. 5
Recomendação n.
do CNJ.
62/2020
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
800.902/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31.3.2023.)
Do que consta dos autos, a matéria relativa a realização de avaliação cardiológica
especializada e independente e a apresentação de relatório sobre a capacidade de
atendimento emergencial do estabelecimento prisional para efeitos de concessão da
prisão domiciliar não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a
manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de
instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REGIME MENOS GRAVOSO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
GUIA DE RECOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO
PENDENTE. RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não examinou os requisitos legais para a concessão de
benefícios prisionais. Tal circunstância impede o pronunciamento desta Corte a
respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
796.267/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.4.2023.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS ANTECIPADAS E MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA COLETIVA NA VIA
DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Inviável o exame por este Sodalício do pleito de saídas temporárias e
monitoramento eletrônico, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a
tese não foi examinada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro João
766.081/SC,
Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de
28.3.2023.)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti
818.823/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n.
Rel. Ministro
787.115/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n. 756.018/SP,
Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta
Turma, DJe de 6.3.2023.
Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o
seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem,
segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.160.511/SP,
DJe de 13.9.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
808.698/DF,
Quinta Turma, DJe de 23.6.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
743.121/SP,
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA55061696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 783cde16-9bb1-41a3-8d4b-f6f40e25b5ea

23.09.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
789.067/SP,
DJe de 19.5.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro João Batista Moreira
766.863/RJ,
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5.5.2023; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.
805.449/SP,
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 783cde16-9bb1-41a3-8d4b-f6f40e25b5ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.981 / GO
Número Registro: 2026/0041412-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
54546640420238090160 60017088320258090000 70002034520258090160
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ISTELANE FERREIRA FALCAO
ADVOGADA
: ISTELANE FERREIRA FALCAO - DF044121
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ADALOR VIEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADALOR VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ISTELANE FERREIRA FALCAO - DF044121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA55914617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: bbde8558-294f-4ef4-9d6a-3d3267e3f71b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: bbde8558-294f-4ef4-9d6a-3d3267e3f71b